Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708734-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDIRETA/DF RECORRIDO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. Considerando que o sindicato legitimado coletivo deflagrou o cumprimento de sentença em nome próprio, mas a demanda possui caráter individual, em favor de substituídos específicos e determinados. Ainda, outras ações semelhantes já foram distribuídas pelo mesmo sindicato em nome de outros beneficiados para dar cumprimento à mesma sentença, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, o impõe a distribuição aleatória do feito. 3. Conflito de Competência conhecido e rejeitado para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 516, inciso II, do CPC e 98, §2o, inciso II, do CDC, sustentando que o cumprimento de sentença possui caráter coletivo, pois feito em substituição processual a aproximadamente 45 (quarenta e cinco) filiados, razão pela qual a sua distribuição deve ser por dependência, pois a competência para processá-la recai obrigatoriamente sobre juízo que proferiu a decisão exequenda. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 41550123 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 516, inciso II, do CPC e 98, §2o, inciso II, do CDC. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a execução de sentença proferida em ação civil pública não segue as regras comuns de competência prevista no art. 516 do CPC/2015, pois ausente interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que julgou a ação de conhecimento. 2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação. 3. Caso em que a execução coletiva de sentença condenatória favorável a grupo de consumidores foi ajuizada no foro do domicílio do executado, local em que também domiciliado parte dos beneficiados, não havendo cogitar-se do denominado forum non conveniens.” (AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 41550123 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030